Tribunal: TJSP
Processo: 1017639-29.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da apontada omissão – Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matéria já examinada na decisão questionada – Embargos de declaração rejeitados.?